Tribunal: CARF
Processo: 16327.721351/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721351/2014-19
RESOLUÇÃO
1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO BRADESCO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário interposto por BANCO
BRADESCO S.A. (fls. 12.852/12.906) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada, mantendo parte do crédito tributário cobrado.
Fl. 12925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
2
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 5/18) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011, em função de duas supostas infrações: despesas não
comprovadas relativas a descontos concedidos em renegociações e exclusões indevidas a título de
perdas no recebimento de créditos. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de
ofício sem qualificação. Destaque-se que, no caso da CSLL, não foi constituído crédito tributário a
recolher nestes autos, mas houve determinação de ajuste no saldo de base de cálculo negativa.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 20/98), o contribuinte foi
selecionado para auditoria dos valores de perdas no recebimento de créditos que foram
deduzidos pela pessoa jurídica na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-
calendário 2011:
O sujeito passivo foi selecionado para auditoria dos valores de perdas no
recebimento de créditos que foram deduzidos pela pessoa jurídica na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-calendário (AC) 2011. As
informações resumidas na Tabela 2 foram extraídas da declaração de
rendimentos DIPJ. Na ficha de despesas operacionais, nota-se que o sujeito
passivo informou o mesmo montante de Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa (PCLD) nas duas colunas: “Total” e “Parcelas Não Dedutíveis” - sendo
que esta última coluna se encontra adicionada na apuração do lucro real através
da linha 09B/04, pois as provisões são, via de regra, indedutíveis. Ao mesmo
tempo, foi excluída na linha 09B/62 da apuração do lucro real o valor de R$
3.719.952.854,28 a título de perdas dedutíveis no recebimento de créditos, com
base no art. 9° da Lei no 9.430/96. Além disto, nota-se tanto no Lalur como no
Lacs a exclusão deste valor a título de “Provisão para Devedores Duvidosos”.

4.
Após tratar da legislação aplicável, especialmente os arts. 9o a 12 da Lei no
9.430/96, a Fiscalização descreveu as etapas da ação fiscal relativas à análise do arquivo digital
entregue pelo contribuinte contendo o demonstrativo analítico completo das perdas dedutíveis
em operações de crédito. As conclusões da Autoridade Fiscal foram descritas da seguinte forma:
[...] Os itens seguintes descrevem as etapas de auditoria realizadas sobre o
arquivo analítico de perdas e outros elementos probatórios apresentados pelo
sujeito passivo no curso da fiscalização, que geraram os relatórios de glosa dos
Anexos de 1 a 4 para o ano-calendário 2011.
3.3.3. Perda Não Demonstrada
Fl. 12926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
3
O TERMO DE INTIMAÇÃO E DE CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
lavrado em 21/05/2014 apontou inconsistências nos arquivos de perdas
entregues em 02/04/2014 e 13/05/2014, incluindo a seguinte:
“g. a DIPJ informa uma exclusão total no valor de R$ 3.719.952.854,28, ao
passo que o arquivo entregue pelo sujeito passivo em 02/04/2014 totaliza R$
3.719.289.187,37 na coluna “Valor da perda dedutível”. Esclarecer a diferença
entre tais valores;”
Em sua resposta de 11/06/2014, o sujeito passivo afirmou que:
“Informamos que realmente existe a referida diferença, diferença esta
ocasionada por erro operacional no momento da apuração do lucro real e na base
de cálculo da contribuição social.” É importante ressaltar que esta mesma
diferença se manteve nas outras versões do arquivo de perdas entregues
posteriormente, de forma que é possível concluir que a seguinte diferença restou
não demonstrada:
R$ 3.719.952.854,28 - R$ 3.719.289.187,37 = R$ 663.666,91
Portanto, deve ser glosado o valor de R$ 663.666,91, por ser considerada uma
exclusão indevida do lucro real e da base de cálculo da CSLL, uma vez que a
ocorrência desta perda não foi demonstrada analiticamente pelo sujeito passivo e
assim esta não pode ser dedutível.
3.3.4. Glosas do ANEXO 1: Perdas Acima de R$ 5 Mil, 2011
O Anexo 1 relaciona as perdas com valores entre R$ 5 mil e R$ 30 mil para as
quais o sujeito passivo realizou a baixa fiscal antes de o crédito superar 1 ano de
vencido, em desacordo com o critério temporal do art. 9o, § 1o, II, b da Lei no
9.430/96 (acima de cinco mil reais até trinta mil reais, por operação, vencidos há
mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa). Nota-se que
todos os créditos deste anexo tiveram a data de vencimento dentro do próprio
ano de 2011. Aplica-se neste caso o instituto da postergação de pagamento, pois
os créditos superariam o prazo de 1 ano de vencidos no ano-calendário 2012. A
Tabela 3 consolida o resultado desta etapa da auditoria, mostrando que foram
glosadas 27 perdas no valor total de R$ 295.907,61.

3.3.5. Glosas do ANEXO 2: Perdas Acima de R$ 30 mil, 2011
O Anexo 2 relaciona as perdas com valores superiores a R$ 30 mil para as quais o
sujeito passivo não informou o procedimento judicial de cobrança, em desacordo
com o art. 9o, § 1o, II, c da Lei n.o 9.430/96 (créditos vencidos há mais de um ano,
Fl. 12927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
4
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento).
Conforme já comentado no item 3.3.1, o sujeito passivo foi intimado e reintimado
a prestar informações referentes a ação judicial para os registros obrigatórios
(créditos com valor da perda superior a R$ 30.000,00, ou com garantia real), mas
tais informações foram prestadas apenas para uma parte destas perdas.
A Tabela 4 consolida o resultado desta etapa da auditoria para perdas acima de
R$ 30 mil. As glosas deste relatório foram efetuadas pela ausência de informações
sobre procedimentos judiciais para recebimento do crédito ou arresto das
garantias, conforme informado pelo sujeito passivo no arquivo de perdas. Este
fato impossibilita a aplicação do princípio da postergação de pagamento, pois
estas perdas não passariam a ser dedutíveis com o simples transcurso do tempo.

3.3.6. Glosas do ANEXO 3: Perdas em Créditos Garantidos, 2011
O Anexo 3 relaciona as perdas informadas como dedutíveis pelo critério do art.
9o, § 1o, III da Lei n.o 9.430/96 (créditos com garantia), que não atendem a pelo
menos uma das duas condições legais (créditos vencidos há mais de dois anos /
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o
arresto das garantias).
A Tabela 5 consolida o resultado desta etapa da auditoria. Valem as observações:
− o benefício da postergação é concedido nos casos em que apenas o aspecto
temporal é descumprido;
− foram localizados 105 casos de sobreposição com perdas do relatório do Anexo
2, de forma que estas glosas foram zeradas neste anexo para evitar duplicidade
de glosa. Estes casos estão claramente indicados no relatório deste Anexo 3.

3.3.7. Glosas do ANEXO 4: Perdas com Ação Judicial Informada, 2011
Fl. 12928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
5
Desde o início da ação fiscal, pelo TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
com ciência em 04/02/2014, e através de outros termos lavrados em 21/05/2014,
17/07/2014, 15/09/2014 e 06/11/2014, o sujeito passivo foi intimado e
reintimado diversas vezes a prestar informações referentes a ação judicial para os
registros obrigatórios conforme os dois critérios de dedutibilidade a seguir:
− lei no 9.430/96, art. 9o, § 1o, II, c (créditos sem garantia, de valor superior a R$
30.000,00, vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento);
− lei no 9.430/96, art. 9o, § 1o, III (créditos com garantia, vencidos há mais de dois
anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias).
Em ambas situações o sujeito passivo foi intimado a apresentar informações sobre
a ação judicial de cobrança para todas as perdas envolvidas, além de
documentação comprobatória para uma amostragem destas perdas. É importante
observar a necessidade de que a ação judicial estivesse em andamento na data da
baixa da perda, após um ano do vencimento (sem garantia) ou após dois anos do
vencimento (com garantia).
Entretanto, o sujeito passivo não logrou comprovar os procedimentos judiciais
para parte das perdas, pois as informações prestadas se mostraram inconsistente
ou incompleta para justificar a dedutibilidade dos valores envolvidos. Apenas para
explicar o que deveria ter sido informado, ao início da fiscalização foi apresentado
ao sujeito passivo um leiaute a ser utilizado como a “Forma de Apresentação do
Arquivo de Perdas no Recebimento de Créditos”, incluindo os campos do arquivo
de perdas referentes a ação judicial reproduzidos na Tabela 6 abaixo. Os campos
de 11 a 13 foram preenchidos pelo sujeito passivo nas 18.304 perdas acima
citadas, enquanto que o campo 14(desistência) não foi preenchido para nenhum
registro.

Seguem os principais passos da ação fiscal referentes às ações judiciais de
cobrança:
Fl. 12929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
6
− o TERMO DE INTIMAÇÃO E DE CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
lavrado em 17/07/2014 apresentou um anexo demonstrando que havia uma
quantidade expressiva de registros para os quais as informações obrigatórias
referentes à ação judicial de cobrança ainda tinham sido fornecidas, considerando
o arquivo de perdas apresentado em 11/06/2015 – que era o mais recente até
aquela data;
− após uma auditoria preliminar no arquivo de pardas apresentado em
11/06/2015, inclusive com consultas realizadas pela fiscalização aos sítios de
informações processuais das justiças estaduais na internet, foi lavrado, em
06/11/2014, o TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE REINTIMAÇÃO FISCAL trazendo em
seu item 2:
“2. Referente à Linha 09B/62 (Perdas Dedutíveis em Operações de Crédito)
da DIPJ do ano-calendário 2011, no valor de R$ 3.719.952.854,28, o sujeito
passivo apresentou arquivo digital em 11/06/2014 com informações sobre as
operações de crédito. Uma auditoria preliminar deste arquivo aponta que há
18.304 registros com informação sobre ação judicial, correspondendo a uma
perda total de R$ 1.350.325.958,54. Dentre estes registros, constatamos 708
registros com informações ausentes, incompletas, inconsistentes e/ou em
desacordo com a legislação – relacionados no Anexo 2. Desta forma, fica o sujeito
passivo intimado a esclarecer tais ocorrências detalhadas na coluna
“Constatação” do Anexo 2 e, se for o caso, enviar novo arquivo digital com as
devidas retificações. Para algumas ocorrências contendo a expressão “apresentar
comprovação”, devem ser enviados documentos complementares hábeis e
idôneos digitalizados, como por exemplo - peças das ações judiciais, certidões de
objeto e pé, extratos de acompanhamento processual e/ou outros documentos
que julgar pertinentes.”;
− conforme já explicado nos itens 3.3.1 e 3.3.2 deste Termo de Verificação Fiscal,
o arquivo de perdas final considerado nos presentes autos de infração foi
apresentado em 01/12/2014. A análise deste arquivo mostra que, para os 708
registros relacionados no Anexo 2 do TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE
REINTIMAÇÃO FISCAL lavrado em 06/11/2014, não foram apresentadas correções
ou novas informações em relação ao que já havia sido entregue no arquivo digital
de 11/06/2014. Também não foi apresentada prova documental para as
ocorrências que apresentaram a solicitação de “apresentar comprovação”;
− prosseguindo a análise do arquivo de perdas apresentado em 01/12/2014,
foram encontrados 19.814 registros contendo informações sobre ação judicial,
totalizando uma perda de R$ 1.449.919.482,64. Dentro deste montante estão
incluídos os 18.304 registros já informados no arquivo anterior, além de mais
1.510 registros (R$ 99.593.524,10) como novas informações sobre ação judicial.
A verificação da existência ou não de informações adequadamente preenchidas
sobre procedimentos judiciais para recebimento do crédito ou arresto das
garantias, quando obrigatório, foi feita para todo o universo do arquivo de perdas.
Fl. 12930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
7
Além disto, foi realizada uma auditoria mais detalhada para uma amostragem das
perdas, inclusive com consulta aos sítios de informações processuais das justiças
estaduais na internet; os resultados destas consultas encontram-se acostados aos
autos (“Ações Judiciais”), contendo arquivos digitais compactados referenciados
pelo campo “Operação” do arquivo digital.
O Anexo 4 relaciona as perdas que foram objeto de glosa pela falta de
informações e/ou documentação comprobatória sobre os procedimentos judiciais
necessários, e a Tabela 7 resume o resultado desta etapa da auditoria. As glosas
deste relatório podem ser subdividas em duas categorias, no que se refere à
aplicação do instituto da postergação de pagamento (vide item 3.3.9 deste
termo):
− sem postergação, nos casos em que não houve a devida comprovação da
existência de procedimento judicial adequado para suportar a dedutibilidade, pois
estas perdas não passariam a ser dedutíveis com o simples transcurso do tempo;
− com postergação, quando houve a devida comprovação do procedimento
judicial, mas este foi proposto em período de apuração posterior ao da dedução
(após o ano de 2011).
A coluna “Justificativa” do Anexo 4 é autoexplicativa para justificar cada uma das
glosas.

3.3.8. Consolidação das Glosas
Finalmente, a Tabela 8 a seguir apresenta o resumo anual das glosas realizadas
pela fiscalização na auditoria das perdas no recebimento de créditos do ano-
calendário 2011.

Fl. 12931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
8
Em vista do exposto, os valores glosados não poderiam ter sido excluídos pela
empresa autuada na apuração do lucro real do ano-calendário 2011, acarretando
o lançamento de ofício. Vale observar que o ônus da prova da dedutibilidade cabe
ao contribuinte.
5.
Após a justificação das glosas com as Perdas no Recebimento de Créditos, a
Fiscalização considerou os efeitos da postergação de pagamento, nos seguintes termos:
3.3.9. Postergação no Recolhimento do Ajuste Anual
Conforme já explicado neste Termo de Verificação Fiscal, há casos em que as
perdas glosadas em determinado ano-calendário passariam a ser dedutíveis em
períodos posteriores, no que se refere aos critérios dos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/96. Portanto, sempre que possível será utilizado o instituto da postergação
de pagamento do IRPJ e CSLL, pela antecipação de despesa, aplicável quando
deduções são escriturados em período anterior ao devido, gerando tributo pago a
menor no ano anterior e pago a maior no ano posterior. Entretanto, este
benefício da postergação somente poderá ser oferecido ao sujeito passivo nos
casos em que houve efetivamente tributo pago no ano posterior, correspondente
ao valor da despesa postergada.
Na presente situação, a Tabela 9 apresenta o cálculo dos valores de IRPJ e CSLL
pagos de forma postergada pela aplicação das alíquotas então vigentes para estes
tributos. Os valores resultantes são computados nos autos de infração de IRPJ e
CSLL gerados pelo programa e-Safira da RFB, entrando como deduções dos
valores devidos destes tributos após serem trazidos a valores de 2011 pelo
desconto de juros e multa de mora, conforme demonstrativo do próprio e-Safira.
Valem as seguintes observações:
− não será possível aplicar o instituto da postergação de pagamento para as
despesas referentes ao ano posterior 2014, uma vez que a apuração de IRPJ e
CSLL do ano-calendário 2014 ainda não está disponível na data da lavratura dos
presentes autos de infração, de forma que não há como se confirmar se teria
havido o efetivo pagamento destes tributos em tal período de apuração;
− pela análise do lucro real e da base de cálculo da CSLL antes da compensação de
períodos anteriores declarados em DIPJ nos anos-calendário 2012 a 2013
(juntadas aos autos), nota-se que apenas o lucro real do ano-calendário 2012
suporta o efeito postergatório, sendo superior ao respectivo valor da despesa
antecipada mostrada na Tabela 9. Para os outros campos da Tabela 9, a base de
cálculo em DIPJ é negativa, de forma que não é possível considerar que os valores
das despesas antecipadas foram efetivamente tributados nos anos posteriores;
− o enquadramento legal da postergação é o art. 845, § 4°, combinado com o art.
273, ambos do RIR/99.
Fl. 12932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
9

6.
Concluída a análise das glosas de perdas no recebimento de créditos, a Fiscalização
se debruçou sobre despesa no valor de R$ 538.829.257,71 a título de despesas de descontos
concedidos em renegociações (conta Cosif cód. 8.1.9.52.00-5). Consultando o balancete do ano-
calendário de 2011, foram identificados os seguintes valores:

7.
A Fiscalização confrontou tal constatação com planilhas apresentadas pelo
contribuinte contendo a composição analítica dos descontos concedidos, que totalizou valor
distinto. Assim, houve a glosa da diferença de R$ 8.400.267,05 por falta de comprovação da
despesa, nos seguintes termos:
Após ser reintimado em 15/09/2014 o sujeito passivo apresentou, em
06/10/2014, a composição da referida linha 05B/30 da DIPJ/2011, acostada aos
autos no documento “Outras Despesas Operacionais”. Encontra-se ali incluídas
várias linhas referentes a prejuízos com operações de créditos que totalizam
exatamente o valor de R$ 538.829.257,71 encontrado no Sped a título de
“Despesas de descontos concedidos em renegociações”. Este montante foi
informado como despesa dedutível na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Também em 06/10/2014, o sujeito passivo apresentou cinco planilhas em
formato MS MS Excel (.xlsx) com a composição analítica de descontos concedidos
em diversos tipos de acordos amigáveis e homologados em juízo, totalizando R$
530.428.990,66 – conforme tabela encontrada na própria resposta do sujeito
passivo apresentada naquela data. Estas planilhas se encontram juntadas aos
autos no documento intitulado “Arquivos de Descontos Concedidos” - permitindo
que o arquivo seja baixado sob a forma compactada (.zip).
Pelo que já foi visto até aqui, a seguinte diferença restou não demonstrada:
R$ 538.829.257,71 - R$ 530.428.990,66 = R$ 8.400.267,05
Por todo o exposto, conclui-se que deve ser glosado o valor de R$ 8.400.267,05 a
título de DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES na
Fl. 12933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
10
apuração do ajuste anual de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2011, uma vez que a
ocorrência deste montante de descontos concedidos não foi demonstrada
analiticamente pelo sujeito passivo e, portanto, não pode ser considerado uma
despesa dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL –
gerando lançamento de ofício. Há que se deixar claro que o sujeito passivo foi
devidamente intimado e reintimado pela fiscalização, contou com prazos
dilatados, mas as informações apresentadas foram incompletas, de forma que
parte das despesas em tela restou sem comprovação de efetividade e
dedutibilidade.
8.
Inconformada,
a
Recorrente
apresentou
Impugnação
(fls.
1.624/1.663).
Inicialmente, houve a solicitação de diligência, para que a Unidade de Origem esclarecesse a
realização ou não da dedução dos valores de postergação identificados na Tabela 9 na apuração
dos tributos (fls. 11.188):
Encaminhe-se, portanto, o presente processo para a DEINF - São Paulo, para que a
unidade de origem se pronuncie acerca do alegado, ou seja, (i) se os valores
lançados de IRPJ e de CSLL devem, de fato, sofrer a dedução anunciada no Termo
Fiscal (caso positivo, mostrar o efeito no crédito tributário), além de (ii) prestar
quaisquer outros esclarecimentos que entender necessários e (iii) anexar o
alegado demonstrativo do próprio e-safira supra mencionado
9.
A Unidade de Origem esclareceu, em resposta à diligência solicitada, que “[...] o
interessado tem razão ao alegar que a dedução relativa à postergação de pagamento não foi
efetivamente considerada no cálculo final do lançamento de ofício. Embora o Termo de
Verificação Fiscal tenha apontado a pertinência do instituto da postergação de pagamento em
benefício do interessado, conforme já relatado nesta Informação Fiscal, a autoridade
administrativa se equivocou ao deixar de lançar o respectivo valor como dedução na lavratura do
Auto de Infração de IRPJ pelo e- Safira.” Deste modo, efetuou o recálculo do IRPJ devido (fls.
11.194).
10.
Com o retorno dos autos à DRJ, a Impugnação foi julgada parcialmente procedente,
por meio de um primeiro acórdão da DRJ (fls. 11.314/11.369) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2011
IRPJ.
INOBSERVÂNCIA
DO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
POSTERGAÇÃO.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Constatada a postergação de pagamento de imposto, em virtude de inobservância
do regime de competência, é cabível a utilização do método de imputação
proporcional para fins de apuração das diferenças devidas.
O imposto tido como postergado foi devidamente deduzido do imposto de renda
apurado de ofício.

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE
Créditos sem garantia acima de R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00
Fl. 12934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
11
As perdas de créditos compreendidos entre estes valores podem ser deduzidas
como despesas, para determinação do lucro real, desde que os créditos tenham
vencido há mais de um ano, mantidos os procedimentos de cobrança
administrativa. Eventual baixa de crédito antes de o mesmo completar um ano de
seu vencimento, não permite a sua dedutibilidade fiscal.
Créditos sem garantia acima de R$ 30.000,00
As perdas de créditos até este valor podem ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, desde que os créditos tenham vencido há mais de um
ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento. Eventual baixa de crédito sem a adequada comprovação de
existência de ação judicial, não permite a sua dedutibilidade fiscal.
Comprovada, em sede de impugnação, a existência de medida judicial para alguns
créditos que tiveram a sua baixa glosada (perda), de se restabelecer a despesa e,
conseqüentemente, acatar a sua dedutibilidade fiscal.
Créditos com garantia
As perdas de créditos podem ser deduzidas como despesas, para determinação
do lucro real, desde que os créditos tenham vencido há mais de dois anos, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o
arresto das garantias. Eventual baixa de crédito sem a observância desses
critérios, não permite a sua dedutibilidade fiscal. Comprovada, em sede de
impugnação, a existência de medida judicial para alguns créditos que tiveram a
sua baixa glosada (perda), de se restabelecer a despesa e, conseqüentemente,
acatar a sua dedutibilidade fiscal.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
11.
O acolhimento da defesa pela DRJ se deu com relação aos seguintes pontos: (i)
cancelamento parcial das glosas relativas a valores superiores a R$ 30.000,00 a título de perdas no
recebimento do crédito (Anexo 2), deduzidas com fundamento no art. 9o, § 1o, II, da Lei no
9.430/96, em função da verificação de que parte dos créditos (R$ 1.851.417,88) está amparada em
medidas judiciais; (ii) cancelamento parcial das glosas a título de perdas no recebimento de
crédito relativas aos créditos com garantia vencidos há mais de dois anos (Anexo 3), deduzidas
com fundamento no art. 9o, § 1o, III, da Lei no 9.430/96, pois demonstrado que parte deles (R$
529.450,10) está amparado em medidas judiciais; e (iii) cancelamento parcial das glosas a título de
perdas no recebimento de créditos relativas a deduções feitas sem informações ou documentação
comprobatória (Anexo 4), tendo em vista a demonstração da existência das ações judiciais
correspondentes a parte do valor deduzido (R$ 28.249.881,28). Também houve o acolhimento da
diligência realizada, com a indicação do valor tributável retificado. Diante do provimento parcial,
houve a interposição de Recurso de Ofício (art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972).
12.
A Recorrente interpôs um primeiro Recurso Voluntário (fls. 11.378/11.416), em que
suscitou preliminar de nulidade, a qual foi acolhida por este Carf por meio do Acórdão no 1302-
Fl. 12935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
12
003.029 (Rel. Cons. Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Sessão de 16/08/2018). O voto
vencedor determinou o seguinte:
Desta forma, como exigido pelo §2o do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, para o
devido prosseguimento deste processo, o mesmo deve retornar à Delegacia de
Julgamento competente para proferir nova decisão, enfrentando as provas
juntadas aos autos, avaliando sua pertinência para afastar as glosas de despesas
perpetradas pela fiscalização, inclusive com a conversão do processo em
diligência, caso entenda necessário, notadamente no que diz respeito acerca das
perdas relativas aos números de ordem 141859, 2004897, 20020302, 813020,
811078, 1599935, 1634329, 2014680, 1402874, 1758603 e 1733639, constantes
do anexo IV do TVF.
13.
A DRJ proferiu um segundo acórdão (fls. 12.807/12.843), o qual “revisa e
complementa” o primeiro, que foi parcialmente anulado por este Carf. Decidiu, em síntese, por
afastar glosas não canceladas no primeiro acórdão, em função da sua comprovação pela
Recorrente, acolhendo a defesa em maior extensão:

14.
Diante do montante do crédito tributário cancelado, o segundo acórdão também
destacou a interposição de Recurso de Ofício.
15.
A Recorrente interpôs novo Recurso Voluntário (fls. 12.852/12.906), sustentando
em síntese que o lançamento fiscal seria nulo, pois não poderia ser corrigido em diligência
determinada pela DRJ, ainda mais quando o novo lançamento ocorreu após o decurso do prazo
decadencial; a decisão recorrida não analisou diversos documentos que demonstrariam a
ilegitimidade de glosas relacionadas nos Anexos III e IV; no que se refere às perdas analisadas
cujas glosas restaram mantidas pela decisão complementar, a decisão deveria ser reformada, pois
houve a efetiva comprovação; não poderiam ser mantidas as glosas em razão da existência de
“procedimento cartorial”; sobre os descontos concedidos em renegociações e eventuais valores
mantidos da infração relativa às perdas no recebimento de créditos, essas deveriam ser
canceladas em função (i) do descabimento do método da imputação proporcional no cálculo da
postergação, (ii) do descabimento da multa de mora de 20% sobre o pagamento de tributo
postergado, (iii) o lançamento fiscal estaria equivocado, pois deveria apenas ter reduzido o saldo
negativo do período, sendo ilegítima a apuração da infração tão somente sobre os valores
glosados, sem que seja feita a efetiva recomposição da base de cálculo dos tributos.
Fl. 12936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
13
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
16.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto em 08/10/2019 (fls. 12.850),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 12.848), por procurador
devidamente habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.

I. Necessidade de conversão em diligência
17.
A Recorrente alega preliminar de nulidade, sustentando que o segundo acórdão da
DRJ se limitou a analisar as provas produzidas com relação às perdas relativas aos números de
ordem 141859, 2004897, 20020302, 813020, 811078, 1599935, 1634329, 2014680, 1402874,
1758603 e 1733639, mas que tais perdas teriam sido indicadas em rol exemplificativo no seu
primeiro Recurso Voluntário. Relaciona os números de ordem das glosas que não teriam sido
analisadas pela DRJ (fls. 12.874/12.881). Defende que “[...] a quase totalidade da documentação
comprobatória do alegado foi apresentada com a impugnação (fls. 1733 a fls. 11181), sendo que
com o recurso voluntário o Recorrente, para facilitar a análise, apresentou às fls. 11418/12746
alguns documentos que já constavam dos autos, complementados por outros documentos que
por motivo de força maior não puderam ser antes apresentados”.
18.
Analisando o Acórdão no 1302-003.029 (fls. 12.755/12.792), verifico que fez
considerações tanto a respeito do equívoco do primeiro acórdão da DRJ – que entendeu
erroneamente que as perdas relativas aos números de ordem citados não estariam abrangidas no
levantamento fiscal – quanto sobre a falta de apreciação em geral da documentação apresentada
pela Recorrente:
Portanto, improcede a justificativa apontada pela r. decisão recorrida para não
analisar a documentação apresentada pelo Recorrente relativamente aos
números de ordem supra citados.
Vê-se claramente que não houve enfrentamento pelos julgadores dos
documentos anexados aos autos pela recorrente. Isto é, a DRJ não analisou o
mérito da autuação quanto aos documentos que, aparentemente, comprovam o
preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 9 da Lei n. 9.430/96. O voto
condutor do v. acórdão recorrido revela que os i. Julgadores "a quo", ao arrepio
do ordenamento jurídico e na contramão do princípio do informalismo que
norteia o processo administrativo fiscal, desconsideraram as provas produzidas
pelo Recorrente com base no argumento que tais ordens não constam do
levantamento fiscal.
Fl. 12937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
14
Ora, uma vez que os documentos acima aludidos não foram apreciados pela
autoridade julgadora de 1a instância, uma análise por este Conselho irá implicar
verdadeira supressão de instância, o que não se pode admitir, sendo necessário o
reconhecimento da nulidade parcial da decisão recorrida.
O cerceamento de defesa decorre da necessidade da análise de todos os
elementos probatórios apresentados pelo contribuinte que aparentemente são
relevantes para o devido deslinde do presente processo, em especial à luz do
princípio da verdade material, elucidado com clareza pelo Conselheiro Diego Diniz
Ribeiro em seus votos, como o abaixo transcrito do Acórdão n.o 3402-003.306, de
23/08/2016, verbis: [...]
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário para
anular parcialmente a decisão recorrida por ter deixado de enfrentar as provas
apresentadas nos autos quando da apresentação da impugnação, notadamente
no que diz respeito acerca das perdas relativas aos números de ordem 141859,
2004897, 20020302, 813020, 811078, 1599935, 1634329, 2014680, 1402874,
1758603 e 1733639, constantes do anexo IV do TVF.
Desta forma, como exigido pelo §2o do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, para o
devido prosseguimento deste processo, o mesmo deve retornar à Delegacia de
Julgamento competente para proferir nova decisão, enfrentando as provas
juntadas aos autos, avaliando sua pertinência para afastar as glosas de despesas
perpetradas pela fiscalização, inclusive com a conversão do processo em
diligência, caso entenda necessário, notadamente no que diz respeito acerca das
perdas relativas aos números de ordem 141859, 2004897, 20020302, 813020,
811078, 1599935, 1634329, 2014680, 1402874, 1758603 e 1733639, constantes
do anexo IV do TVF. (destaquei)
19.
Analisando o segundo acórdão da DRJ, verifico que este avaliou as deduções
correspondentes aos números de ordem expressamente indicados no Acórdão no 1302-003.029
(fls. 12.821/12.839).
20.
Ocorre que a Recorrente, em seu segundo Recurso Voluntário, destaca
especificamente todas as glosas em que não houve apreciação das provas (fls. 12.874). De forma
exemplificativa, verifico que a Recorrente alegou que não teriam sido considerados os
documentos referentes à glosa correspondente à perda com número de ordem 1637297, em que
é destacado o seguinte:
Glosas do Anexo III (Número de Ordem):
∙ 1637297 (fls. 59) – Justificativa da glosa: “crédito garantido, ação judicial não
informada” - docs. de fls. 1968/2043 comprovam a propositura e manutenção de
ações judiciais em face do devedor: em 23/01/2009 Ação de Busca e Apreensão
de Bens em Alienação Fiduciária no 142/2009 (Código 108282), conforme extrato
com última movimentação em 03/2014; em 30/06/2011 a propositura de
Execução de Título Extrajudicial no 443/2011 (Código 158703 e no 5924-
81.2011.811.0015), conforme extrato com última movimentação em 01/2015,
Fl. 12938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
15
bem como da Execução de Título Extrajudicial no 429/2011 (Código 158693 e
5914-37.2011.811.0015), ajuizada em 30/06/2011 e extrato com última
movimentação processual em 01/2015;
21.
A glosa com número de ordem citado consta da planilha da Autoridade Fiscal (fls.
59). Consultando os documentos indicados pela Recorrente (fls. 1.968/2.043), juntados com a
Impugnação, verifico que se trata de extratos de andamento processual que indicam a existência
de medida judicial tendo como outra parte o mesmo sujeito indicado na planilha da Fiscalização.
22.
Tal glosa estaria inserida no Anexo III da autuação. Sobre tais glosas, o primeiro
acórdão da DRJ decidiu pela procedência parcial da defesa apresentada, nos seguintes termos:
Por meio do NUM ORD e NOME que constam no ANEXO 3: Perdas em Créditos
Garantidos, 2011, ao TVF, foi possível identificar as pertinentes medidas judiciais
trazidas aos autos e que constam em Documentos Diversos – Outros –
Complemento II da Impugnação do dia 29/01/2015 (fls.1.968 a 2.208), onde se
identifica também pelo Número de Ordem e alguns em Documentos Diversos –
Outros – Complemento III da Impugnação do dia 29/01/2015.
Assim, desta verificação, constatamos que os créditos a seguir indicados estão
amparados por medidas judiciais de cobrança ou equivalente e, portanto, podem
ser considerados como perdas dedutíveis, de acordo com o art.9o, §1o, inciso III
da Lei 9.430/96, anteriormente transcrito e única razão para a glosa fiscal.
23.
Após o trecho citado, a DRJ elaborou planilha indicando os valores cuja
comprovação foi aceita (fls. 11340). Veja-se que não houve apreciação específica dos documentos
relativos à perda de número de ordem 1637297, sendo que o mesmo ocorreu com as demais
glosas citadas pela Recorrente nas suas razões recursais (fls. 12.874/12.881).
24.
Diante desses elementos, entendo que os autos devem ser convertidos em
diligência, tendo em vista que os documentos juntados pelo contribuinte – a maior parte em
Impugnação – para parte das glosas relativas às perdas no recebimento de crédito criam dúvida
relevante a respeito do efetivo cumprimento dos requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96.
Tais documentos não foram analisados pela Unidade de Origem e nem pela DRJ, sendo necessária
a sua avaliação detalhada a fim de permitir o adequado julgamento do mérito.

II. Dispositivo
25.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
(i)
Analise as glosas cujos números de ordem estão expressamente
relacionados pela Recorrente nas fls. 12.874/12.881, avaliando o
cumprimento dos requisitos do art. 9o da Lei no 9.430/96 e prepare parecer
conclusivo, inclusive com eventual nova apuração do IRPJ e da CSLL lançados
nestes autos;
Fl. 12939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721351/2014-19
16
(ii)
Em seguida, intime a Recorrente para que se manifeste a respeito das
conclusões da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
26.
Com a conclusão da diligência, os autos devem ser remetidos a este Carf para
julgamento, independentemente de distribuição.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 12940
DF CARF MF
Original